Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. Rejeitam-se os embargos quando demonstrado que as questões suscitadas como omissas foram expressa e devidamente analisadas no acórdão impugnado.
3. Rejeitou-se o recurso.